Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716794-79.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA AGRAVADA: VALÉRIA SALIBA REBOUÇAS DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Cumpre esclarecer, de início, que o apelo traz como agravante, além de Claudeci Xavier de Miranda, a senhora Maria Neide Araújo Xavier, parte estranha ao processo em análise. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018